Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-07.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando o tempo de chegada do veículo da parte autora e a saída, temos um total de 412 horas de aguardo.
2. A Lei n.o 13.103/2015 alterou a redação do § 3.o, do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007, estabelecendo em 05 (cinco) horas o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas. O § 8.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007 prevê que o pagamento do tempo de espera deve ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
3. Em relação ao valor, com razão o Recorrente que o artigo 15 da Lei n.o 11.442/2007 se refere à responsabilidade do transportador por eventuais danos causados à carga transportada.
4. Desta forma, o dano material deverá ser alterado para o patamar de R$ 34.732,58 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005937-07.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CAOVILLA E KAIBER LTDA - CNPJ: 33.808.886/0001-53 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022